Tribunal: TJMT
Processo: 1005916-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005916-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (AGRAVADO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (AGRAVADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, suspendeu a exigibilidade de contratos bancários, mediante manutenção da garantia imobiliária e depósito judicial dos valores controversos, até o trânsito em julgado da ação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de irregularidades nos contratos, da inadimplência dos devedores e da existência de garantia por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. As alegações dos agravados quanto a ilegalidades nos contratos foram acompanhadas de documentos que, em cognição sumária, conferem verossimilhança às suas alegações.

4. Verificado o depósito judicial substancial e a manutenção das garantias, afasta-se a presunção de inadimplemento e confirma-se a boa-fé.

5. Ausência de risco de dano reverso à instituição financeira, considerando a existência de garantias preservadas e depósito judicial.

6. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a manutenção da tutela deferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presença de elementos que indicam verossimilhança das alegações contratuais e a realização de depósito judicial suficiente autorizam a concessão de tutela cautelar antecedente para suspensão de exigibilidade contratual. 2. A existência de garantia real preservada afasta o risco de dano reverso à instituição credora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.o 1005926-83.2024.8.11.0013 – Tutela Cautelar Antecedente – proposta por

GILBERTO SIQUEIRA ARANTES

e CONSTRUTORA EMA LTDA - deferiu liminar para suspender a exigibilidade dos contratos no 5001005-2023.042178-1, 5001005-2023.035875-1, 5001005-2023.023967-0 e 5001005-2024.008233-4 até o trânsito em julgado da ação originária, mediante a manutenção da garantia imobiliária nos respectivos imóveis e o depósito judicial dos valores controversos, a serem movimentados apenas ao final do processo.

A Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aduz que os contratos firmados entre as partes são válidos e legais, sendo as taxas de juros aplicadas compatíveis com a média de mercado. Afirma, ainda, que os Agravados permanecem inadimplentes em relação às obrigações firmadas, circunstância que justifica a continuidade dos atos executórios.

Sustenta, ademais, que a liminar concedida compromete os direitos da Agravante e dos demais associados da Cooperativa, pois impede o regular prosseguimento da cobrança dos créditos, impactando negativamente sua atividade econômica. Destaca que os imóveis ofertados em garantia estão devidamente gravados com alienação fiduciária, consoante consta das matrículas imobiliárias anexadas aos autos, de modo que não há fundamento para a suspensão da exigibilidade dos contratos.

A Agravante pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a revogação da liminar deferida, reconhecendo-se a ausência dos requisitos necessários para sua concessão e permitindo-se o regular prosseguimento dos atos executórios.

A liminar foi concedida (id.n.o 272601898).

Contrarrazões (id.n.o 274525898)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.o 1005926-83.2024.8.11.0013 – Tutela Cautelar Antecedente – proposta por

GILBERTO SIQUEIRA ARANTES

e CONSTRUTORA EMA LTDA - deferiu liminar para suspender a exigibilidade dos contratos no 5001005-2023.042178-1, 5001005-2023.035875-1, 5001005-2023.023967-0 e 5001005-2024.008233-4 até o trânsito em julgado da ação originária, mediante a manutenção da garantia imobiliária nos respectivos imóveis e o depósito judicial dos valores controversos, a serem movimentados apenas ao final do processo.

A insurgência recursal sustenta essencialmente a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, com especial relevo à alegada inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora. Afirma, ainda, a validade dos contratos bancários celebrados e a legalidade das cláusulas pactuadas, inclusive quanto à modalidade de garantia por alienação fiduciária. Alega, por fim, risco econômico à atividade da cooperativa em razão da suspensão dos atos executórios.

Pois bem.

A controvérsia recursal exige o exame da presença dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte autora instruiu a inicial com cópia de escritura pública de constituição de “garantia guarda-chuva”, com base na Lei n. 13.476/2017, firmada em 18/05/2023, por meio da qual teria sido constituída alienação fiduciária de dois imóveis. Entretanto, os instrumentos de crédito utilizados como fundamento para as cobranças – contratos no 5001005-2023.023967-0, 5001005-2023.035875-1, 5001005-2023.042178-1 e 5001005-2024.008233-4 – trazem cláusula expressa de garantia do tipo
hipotecária
, com indicação literal de “Forma de Garantia: Hipoteca” nas respectivas páginas 3.

Conforme detalhado na petição inicial e confirmado pelas contrarrazões, os agravados sustentam diversas irregularidades na execução dos contratos celebrados com a cooperativa, tais como: cobrança de taxa de abertura de crédito de forma reiterada, utilização indevida do índice CDI como fator de correção monetária,

cobrança de seguro prestamista em contratos celebrados por pessoa jurídica, imposição de encargos excessivos e divergentes dos termos contratuais, bem como bloqueio da conta corrente onde se realizariam os pagamentos automáticos, impedindo o adimplemento das obrigações.

Essas alegações foram acompanhadas de documentos idôneos que, ao menos em sede de cognição sumária, conferem verossimilhança às pretensões deduzidas, notadamente diante da existência de cláusulas contraditórias relativas à modalidade da garantia contratual (hipoteca versus alienação fiduciária) e da notícia do efetivo impedimento ao acesso ao local de pagamento.

Importante frisar que, após indeferimento inicial da medida liminar, os agravados comprovaram nos autos o depósito judicial no montante de
R$ 300.000,00
, valor substancialmente superior ao saldo notificado extrajudicialmente como em atraso, além da permanência da garantia sobre imóveis vinculados. Tais elementos afastam, de plano, a presunção de inadimplemento contumaz e demonstram a boa-fé dos devedores na busca pela resolução da controvérsia.

Deste modo, verifica-se que a decisão agravada fundou-se em elementos probatórios concretos e suficientes à constatação do fumus boni iuris, consubstanciado nas possíveis ilegalidades dos encargos aplicados, bem como do periculum in mora, consubstanciado na iminência de consolidação da propriedade fiduciária e demais atos constritivos, passíveis de causar prejuízos irreversíveis ao patrimônio dos agravados.

No tocante à alegação de que os contratos estariam garantidos por alienação fiduciária, colhe-se da documentação contratual mencionada nas contrarrazões e de trechos transcritos nos autos que há cláusulas expressas de garantia
hipotecária
, sendo questionável, portanto, a adoção unilateral de medidas previstas no Decreto-Lei no 911/1969.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a possibilidade de concessão de tutela cautelar para suspensão de exigibilidade de créditos em hipóteses em que demonstrado o depósito judicial integral, o que, no presente caso, é fato incontroverso.

Destaco ainda que a existência de garantia imobiliária preservada e o valor expressivo depositado em juízo afastam o risco de dano reverso à instituição financeira, esvaziando o argumento de que a liminar traria prejuízos irreparáveis à atividade da cooperativa.

Diante de tais considerações, não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, tampouco ausência dos requisitos legais para concessão da medida de urgência deferida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo
integralmente a decisão agravada
que concedeu a tutela cautelar antecedente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025